Tribunal: STF
Processo: Rcl 89575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petição n. 24.744/2026)

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 16.1.2026, contra decisão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região na Apelação Cível n. 5000478-44.2024.4.04.7206/SC pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.

2. Em 27.1.2026, a reclamação foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando que outra fosse proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento até o reexame da matéria pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, conforme assentado pelo Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados (e-doc. 14).

3. Em 26.2.2026, essa decisão transitou em julgado (e-doc. 21).

4. Em 4.3.2026, a União protocola a Petição n. 24.744/2026 e alega que “o Tribunal reclamado emitiu novo acórdão (anexo), no qual manteve a violação às teses vinculantes desse Supremo Tribunal Federal (...) embora tenha reconhecido que (i) a CONITEC não está em mora em apreciação do pedido de incorporação do remédio no SUS, (ii) que a nota técnica produzida pelo NATJUS foi desfavorável à pretensão da parte autora e (iii) que a perícia médica realizada também foi contrária ao pedido” (fl. 2, e-doc. 22).

Alerta que “os óbices à concessão judicial do remédio permanecem presentes no caso concreto o que evidencia o descumprimento do decisum id 35b82e34” (fl. 2, e-doc. 22).

Pede “seja emitida nova decisão para cassar o acórdão de retratação do TRF4, proferido em 24/02/2026” e, ainda, “seja determinada a imediata cessação do fornecimento do fármaco, na medida em que, cassado o acórdão, não haverá mais ato jurisdicional que obrigue o fornecimento do remédio pelo Poder Público” (fl. 2, e-doc. 22).

5. A União não juntou aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não determino abertura de prazo para sua juntada, porque o acórdão consta do sítio eletrônico daquele Tribunal.

6. Em 24.2.2026, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em cumprimento ao decidido na presente reclamação, proferiu nova decisão assim ementada:
“DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ACONDROPLASIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Reexame de apelação cível em juízo de retratação, após determinação do Supremo Tribunal Federal em Reclamação, para que nova decisão fosse proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, em ação que pleiteia o fornecimento do medicamento Vosoritida (Voxzogo) para tratamento de acondroplasia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a permissibilidade do fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, para o tratamento de acondroplasia; (ii) se o pedido administrativo de incorporação à CONITEC, superveniente ao ajuizamento da ação judicial, afeta a decisão judicial, à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Supremo Tribunal Federal, em Reclamação, determinou o reexame da decisão, com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
4. O medicamento Vosoritida (Voxzogo) possui registro na ANVISA e é indicado para o tratamento de acondroplasia em pacientes com epífises não fechadas.
5. A existência de pedido de incorporação do medicamento perante a CONITEC, apresentado após o ajuizamento da ação judicial, não impede a concessão judicial se os demais requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF forem preenchidos.
6. Apesar das notas técnicas e perícia médica desfavoráveis, há evidências científicas robustas, como o estudo de fase III ACH 111-301, que comprovam a eficácia e segurança do Vosoritida.
7. A acondroplasia não possui tratamento específico disponível no SUS, sendo ineficazes outras terapias como o hormônio de crescimento (GH). 8. A jurisprudência do TRF4 e do STF (Rcl 77.625 MC-Ref, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 07.05.2025) tem se mostrado favorável à concessão do Vosoritida para acondroplasia.
9. Os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 estão preenchidos, incluindo a negativa administrativa, a ausência de ato da CONITEC de não incorporação, a impossibilidade de substituição por medicamento do SUS, a imprescindibilidade clínica comprovada por medicina baseada em evidências e a incapacidade financeira da parte.
10. A aquisição do medicamento pelo poder público deve observar o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) e o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), conforme o Tema 1.234 do STF, e ser realizada pela Denominação Comum Brasileira (DCB), em conformidade com a Lei nº 9.787/1999 e o art. 3º, incisos XVIII e XVX, da Lei nº 6.360/1976.
11. Para garantir o controle e a razoabilidade do fornecimento, são fixadas contracautelas, como a apresentação semestral de laudo médico, comunicação de interrupção do tratamento ou óbito, devolução de medicamentos não utilizados e atualização de dados cadastrais.
12. Em conformidade com o Tema nº 1313 do STJ, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
13. Recurso provido em juízo de retratação.
Tese de julgamento: 
14. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, é cabível excepcionalmente para tratamento de acondroplasia quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativa terapêutica na rede pública e a eficácia respaldada por evidências científicas de alto nível, mesmo que o pedido administrativo de incorporação seja superveniente ao ajuizamento da ação, em observância aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana e aos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF.”
 
Na decisão proferida na presente reclamação salientei que a autoridade reclamada teria deixado de realizar análise quanto ao preenchimento dos requisitos dos itens 2, “b”, e 3, “a” e “b”, do Tema 6 e dos itens 4.1 e 4.2 do Tema 1.234. 

A autoridade reclamada procedeu ao reexame da controvérsia, em cumprimento ao determinado na decisão proferida nesta reclamação, analisando expressamente o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 

Ter concluído pelo preenchimento desses requisitos e mantido o fornecimento do medicamento, ainda que em sentido desfavorável à pretensão da União, não caracteriza descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal.

7. Indefiro o requerido na Petição n. 24.744/2026.

À Secretaria Judiciária para que proceda à baixa dos autos.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora